Tribunal: TJMT
Processo: 1011521-96.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011521-96.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), ANTONIA DA SILVA ARRUDA - CPF: 482.730.311-87 (APELADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
– IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –
ÔNUS DA PROVA – TEMA 1.061/STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANTIDO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS
–
MANUTENÇÃO –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS –
INEXISTÊNCIA
DE MÁ-FÉ DO BANCO -
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO
-

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos do consumidor na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto.
Inteligência do artigo 42 do CDC.

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade do contrato de empréstimo consignado, bem como a efetiva disponibilização do valor ao consumidor.

A realização de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, em virtude de contrato não comprovado ou não autorizado, configura dano moral
in re ipsa
, por afetar diretamente a subsistência e a dignidade da consumidora.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser arbitrado em patamar que, pautado pela razoabilidade e proporcionalidade, compense a vítima pelo abalo sofrido e sirva ao propósito pedagógico e punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1011521-96.2024.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

APELADA:

ANTONIA DA SILVA ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Várzea Grande
-MT,
Dr.
Flávio Miraglia Fernandes
,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência contrato financeiro, c/c pagamento de indébito e indenização por danos morais
,
ajuizada por
ANTONIA DA SILVA ARRUDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
para:

“(...)
a) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado n.º 27-838521906/19;

b) determinar à ré que cesse, de imediato, quaisquer descontos decorrentes da referida operação, sob pena de multa diária a ser fixada;

c) condenar as rés a restituir em dobro à autora os valores indevidamente descontados, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, aplicando-se correção monetária pelo IPCA-E, desde a data de cada retenção, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, a contar da citação;

d) condenar as rés ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

e) condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC
” (sic).

A apelante

sustenta a regularidade da contratação, asseverando a validade do ajuste mediante a apresentação de instrumentos assinados, documentos pessoais e comprovantes de transferências via TED.

Defende a inexistência de dano material indenizável, sob o argumento de que a autora teria se beneficiado dos valores creditados em sua conta.

Alega a impossibilidade de restituição de valores de forma dobrada, aduzindo a ausência de má-fé e a necessidade de comprovação de dolo para tal penalidade.

Afirma a inexistência de dano moral indenizável, classificando o ocorrido como mero dissabor cotidiano incapaz de violar direitos da personalidade.

Aponta omissão quanto à compensação dos valores pagos, ressaltando a necessidade de abater o montante disponibilizado via TED em favor da autora.

Insurge-se, por fim, contra a fixação das custas e honorários advocatícios, pleiteando a reforma da distribuição do ônus sucumbencial.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais da autora. Pede, subsidiariamente, a compensação de valores eventualmente devidos com o montante comprovadamente creditado na conta da recorrida e a inversão do ônus da sucumbência.

A recorrida, no Id. 343644890, manifesta-se pela manutenção integral da sentença, destacando a falha do banco em apresentar o contrato original ou viabilizar a perícia grafotécnica.

Sustenta a presunção de inexistência da dívida diante da ausência de prova da autenticidade da assinatura.

Reforça o ônus da prova pertencente à instituição financeira quanto à regularidade do negócio jurídico.

Pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar de 20%, considerando a natureza da causa; argui a ocorrência de litigância de má-fé por parte da instituição financeira ao insistir em tese contrária à prova dos autos.

Requer seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, com a manutenção da r. sentença e a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação. Requer ainda, a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, juros legais e correção monetária pelo INPC.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 344148856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANTONIA DA SILVA ARRUDA
,
ajuizou a presente ação
em desfavor do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, aduzindo que é beneficiária de pensão previdenciária junto ao INSS e alega ter sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício no valor de
R$ 247,60 (duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos)
, referentes ao contrato de empréstimo consignado n.º
27-838521906/19
, com início em agosto de 2019.

Sustenta que, embora possua outros empréstimos legítimos, jamais anuiu ou recebeu valores relativos a este ajuste específico, totalizando uma cobrança indevida de
R$ 3.218,80 (três mil, duzentos e dezoito reais e oitenta centavos)
.

Aduz a inexistência de qualquer vínculo contratual com a instituição ré sob o número epigrafado, pleiteando a declaração de nulidade do negócio, a restituição em dobro e a reparação por danos morais em razão da retenção indevida de verba alimentar.

O requerido em sua defesa alega, defende que o empréstimo é legítimo, amparado por contrato assinado e documentos de identificação, bem como sustenta que o valor foi depositado na conta da autora via TED, afastando o dano material (Id. 343644857).

A audiência de conciliação restou infrutífera.

A autora apresentou
impugnação
, rechaçando os argumentos deduzidos em contestação e requereu a exibição do título original para perícia grafotécnica, pedido reiterado em petição de 17 de outubro de 2024 (Id. 343644873).

O Banco informa que possui novas provas a produzir, requerendo assim a juntada do comprovante de pagamento (TED) referente aos contratos nº 22-846905271/20 e 22-876342456/22 (Id. 343644878).

A autora, por sua vez, requereu o
julgamento antecipado da lide
, com a consequente
procedência da ação
, em razão da conduta processual adotada pela parte ré (Id. 212470020).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a

quo
:

“(...) O processo encontra-se maduro para julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, pois a controvérsia resume-se à verificação de autêntica contratação, matéria eminentemente fática cuja prova, pelas regras do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do Consumidor, incumbia ao fornecedor.

Nos termos do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.846.649/MA, Segunda Seção, j. 04 fev. 2022), impugnada a assinatura, cabe ao banco exibir o contrato original ou viabilizar perícia grafotécnica, sob pena de se aplicarem as consequências do art. 400 do CPC, de modo a reputar verdadeiros os fatos que a exibição visava afastar.

O réu, no entanto, persistiu em apresentar apenas cópias ilegíveis, inviabilizando o exame técnico, o que, aliado à inversão do ônus da prova deferida em decisão inaugural (art. 6.º, VIII, CDC; arts. 368 e 429, II, CPC), autoriza a presunção de inexistência do débito.

Outrossim, a jurisprudência pacífica do STJ, consolidada na Súmula 479, estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes internas ou externas e pela inércia na comprovação da contratação, independentemente de culpa, reforçando a falha do banco ao manter os descontos sem fornecer o substrato contratual.

Recentemente, no REsp 2.052.228/DF (Terceira Turma, j. 30 out. 2023), o Tribunal reafirmou o dever de bloqueio imediato de operações dissociadas do perfil do cliente idoso, o que evidencia o abandono, pela instituição, de mecanismos mínimos de segurança.

No que tange à repetição do indébito, a Terceira Turma do STJ assentou, no REsp 1.645.589/MS (j. 19 out. 2021), que é cabível a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, mesmo na hipótese de não ter havido reembolso voluntário pelo consumidor, fundando-se o provimento no art. 940 do Código Civil em complementaridade ao art. 42, parágrafo único, do CDC. A aplicação dessa orientação ao caso em apreço se justifica pela má-fé presumida diante da manutenção de descontos sem lastro contratual.

Quanto ao dano moral, a Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgamento proferido em 24 de abril de 2025 na Apelação Cível n.º 1011325-34.2021.8.11.0002, reconheceu a gravidade de descontos indevidos de verba alimentar sobre consumidor idoso e fixou indenização em R$ 10.000,00, em consonância com a dosimetria bifásica do STJ, que exige análise da gravidade objetiva do ato e do impacto subjetivo no lesado. Tal parâmetro orienta a fixação de valor compensatório proporcional à ofensa experimentada pela autora.

No plano processual, não subsistem preliminares capazes de obstar o julgamento de mérito. A alegação de ilegitimidade passiva do Banco Cetelem S.A. encontra solução na inclusão do sucessor universal no polo passivo, enquanto o ataque à gratuidade de justiça careceu de prova concreta para revogação (art. 99, § 3.º, CPC). Restando sanadas as questões processuais, nada mais obsta o julgamento imediato.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para:

a) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado n.º 27-838521906/19;

b) determinar à ré que cesse, de imediato, quaisquer descontos decorrentes da referida operação, sob pena de multa diária a ser fixada;

c) condenar as rés a restituir em dobro à autora os valores indevidamente descontados, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, aplicando-se correção monetária pelo IPCA-E, desde a data de cada retenção, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, a contar da citação;

d) condenar as rés ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

e) condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC”. (sic).

Insurge-se a instituição financeira contra a sentença, sustentando a higidez do negócio jurídico, sob o fundamento de que o empréstimo é legítimo e encontra-se amparado por instrumento contratual devidamente assinado e acompanhado de documentos de identificação.

Afirma o efetivo proveito econômico pela parte autora, asseverando que o montante foi creditado em conta mediante transferência eletrônica disponível (TED), circunstância que afastaria o dano material.

Defende a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que o episódio não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano; e, por fim, refuta a condenação à repetição do indébito, aduzindo a ausência de dolo ou má-fé que justifique a restituição na forma dobrada.

Pois bem. Considerando a relação jurídica travada entre as partes, cumpre salientar que, a toda evidência, está sob a égide das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se vislumbra, com precisão, a presença das figuras do consumidor e do fornecedor, tal como disposto nos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Na sistemática do CDC, o ônus probatório acerca da existência do débito recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, I e II, que estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por seu turno, o artigo 373 do Código de Processo Civil disciplina a distribuição do ônus da prova entre as partes, incumbindo, nos termos do inciso II, ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nas ações declaratórias de nulidade a própria natureza da demanda impõe ao réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, não sendo exigível à parte autora a produção de prova negativa quanto à justa causa do débito impugnado.

No caso concreto, observo que, conforme destacado na r. sentença de primeiro grau, embora a parte requerida tenha juntado aos autos cópia do contrato supostamente assinado pela autora, tal assinatura foi devidamente impugnada, cabendo, portanto, à instituição financeira a juntada do documento original para viabilizar a realização de perícia técnica. Contudo, não tendo o banco apresentado o original do instrumento, restou inviabilizada a produção da prova pericial que poderia dirimir a controvérsia quanto à autenticidade do contrato.

Assim, restando ao requerido o ônus de comprovar a regularidade da contratação e da cobrança, e não o tendo feito de forma cabal, reconhece-se a irregularidade dos descontos efetivados, conforme já declarado pelo juízo
a quo
, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo sem o consentimento do requerente, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório .

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10048316820238110040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau
R$5.000,00
(cinco mil reais
) se mostra razoável, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, merecendo ser mantido.

Por outro lado, razão assiste ao recorrente quanto a tese de que a repetição do indébito deverá se dar apenas na forma simples, porquanto no caso em análise não se vislumbra a má-fé por parte do banco, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples
,
pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS” –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL
- DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES –
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora na “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.”
(N.U 1056368-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE -
CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO

–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTORAL DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Recurso do Banco parcialmente provido. Apelo autoral, desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10008578320198110033, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

Por fim, a parte recorrente requer a compensação dos valores, vez que transferiu valores para a conta da parte autora, sendo que, quanto a esse ponto, assiste razão à instituição bancária, vez que houve a comprovação da transferência de valores na conta da parte autora (Ids. 343644859, 343644861, 343644863, 343644865, 343644867), sob pena de enriquecimento ilícito, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar
a compensação dos valores recebidos pela parte autora com os descontos realizados, a serem apurados em sede de liquidação de sentença e, havendo saldo remanescente, que a
restituição dos valores descontados indevidamente seja realizado na forma simples
. Ainda, determino que sobre os consectários legais das condenações impostas seja aplicada a Lei nº. 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC a partir do evento danoso, descontados o IPCA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026